Tribunal: TJSP
Processo: 1024078-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização securitária. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. O autor, em sua inicial, não apontou quais seriam as lesões que teriam causado a suposta invalidez permanente, e os documentos trazidos comprovam apenas lesões temporárias. O laudo pericial, acolhido na r. sentença,

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização securitária. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplicação do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. O autor, em sua inicial, não apontou quais seriam as lesões que teriam causado a suposta invalidez permanente, e os documentos trazidos comprovam apenas lesões temporárias. O laudo pericial, acolhido na r. sentença, indicou ausência de invalidez, considerando as lesões sofridas quando do acidente. O apelante recorre afirmando inconstitucionalidade, necessidade de atualização na tabela indenizatória do DPVAT e necessidade de correção monetária, mas sem comprovar a existência de sequelas causadoras de incapacidade permanente. O apelo não indica as razões de fato e de direito pelas quais entende que houve equívoco da r. sentença, sustentando existência de fatos não discutidos nem comprovados no curso do feito. De rigor o não conhecimento do recurso. Exegese dos artigos 932, III, e 1010, II e III, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024078-77.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSIVALDO DOS
SANTOS, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024078-77.2018.8.26.0562 -Voto no 33.904
2
Comarca: SANTOS - 5a VARA CÍVEL
Apelante: JOSIVALDO DOS SANTOS
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
MM. Juiz Prolator: José Wilson Gonçalves
VOTO No 33.904
DPVAT. Ação de cobrança de indenização securitária.
Ausência de impugnação específica aos fundamentos
da
sentença.
Aplicação
do
princípio
do
tantum
devolutum quantum appellatum. O autor, em sua inicial,
não apontou quais seriam as lesões que teriam causado
a suposta invalidez permanente, e os documentos
trazidos comprovam apenas lesões temporárias. O
laudo pericial, acolhido na r. sentença, indicou ausência
de invalidez, considerando as lesões sofridas quando
do
acidente.
O
apelante
recorre
afirmando
inconstitucionalidade, necessidade de atualização na
tabela indenizatória do DPVAT e necessidade de
correção monetária, mas sem comprovar a existência de
sequelas causadoras de incapacidade permanente. O
apelo não indica as razões de fato e de direito pelas
quais entende que houve equívoco da r. sentença,
sustentando existência de fatos não discutidos nem
comprovados no curso do feito. De rigor o não
conhecimento do recurso. Exegese dos artigos 932, III, e
1010, II e III, do CPC.
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 142/145, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido e extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado, ressalvado
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
Apela
o
requerente
(fls.
147/162).
Sustenta
inconstitucionalidade das indenizações previstas na tabela disposta na MP
451/08 e convertida na Lei no 11.945/09. Defende a necessidade de correção
monetária da indenização, desde a edição da MP 340/06. Afirma que o boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024078-77.2018.8.26.0562 -Voto no 33.904
3
ocorrência e o prontuário médico juntados na inicial comprovam a invalidez
permanente. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 165/169).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT. Na inicial, o apelante alegou que, em razão de
acidente de trânsito ocorrido em 05/08/2017, sofreu lesões corporais que
resultaram em sua invalidez permanente, comprovada pelos documentos
apresentados. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento da indenização no
valor de R$ 25.259,05 e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O autor não especificou em sua inicial quais seriam as
lesões permanentes decorrentes do acidente que teriam causado a invalidez. O
boletim de ocorrência descreveu: “provável luxação no ombro esquerdo da parte”
(fl. 25) e o relatório médico que acompanhou a exordial indicou que a vítima
“sofreu acidente de moto e (...) múltiplas lesões, contusões e escoriações pelo
corpo (...) nega perda de consciência, sem déficit motor” (fl. 26).
O laudo pericial constatou o nexo causal entre o acidente e
as lesões sofridas, mas atestou a ausência de sequelas permanentes (fls.
129/134). O documento elaborado pelo perito foi acolhido pela r. sentença, que
julgou improcedente a ação.
O art. 1.010 do CPC estabelece os requisitos formais
necessários para a interposição do recurso de apelação, quais sejam, os nomes e
a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito, as razões do
pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
No presente caso, as razões recursais estão dissociadas do
fundamento da extinção, que é o apego ao laudo conclusivo pela ausência de
invalidez permanente em decorrência das lesões sofridas. No recurso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024078-77.2018.8.26.0562 -Voto no 33.904
4
síntese, limitou-se o apelante a sustentar porque faz jus à indenização em valores
maiores do que os previstos na tabela, sem apontar prova ou argumentos válidos
a cassar o laudo ou o decisum, questões que poderiam ter sido objeto de
discussão em laudo complementar.
Cumpre reforçar que a sentença se baseou exclusivamente
na ausência de comprovação de invalidez permanente, após exame corporal
realizado na vítima, de modo que só haveria pertinência temática na apelação se
a insurgência fosse direcionada aos fundamentos específicos da improcedência.
O apelante, portanto, deixou de impugnar especificamente o
fundamento nuclear da r. sentença e, via de consequência, não indicou os
fundamentos de fato e de direito pertinentes que embasam o seu inconformismo,
tampouco as razões de reforma da decisão, consoante determina o art. 1010, II e
III, do CPC, tornando impossível a este E. Tribunal apreciar a correção ou justiça
da r. sentença recorrida.
A respeito, valiosa a reprodução dos ensinamentos dos
insignes doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY: “Não se pode haver apelação genérica, assim como não se admite pedido
genérico como regra. Assim como o autor delimita o objeto litigioso (lide) na
petição inicial (CPC 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido
(CPC 460), com o recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o apelante
delimita o recurso com as razões e o pedido de nova decisão, não podendo o
tribunal julgar além, aquém ou fora do que foi pedido.” (cf. Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11a ed. rev, ampl. e
atualiz. até 17.2.2010, in comentos ao art. 514, item 9, p. 891).
Destaque-se que o art. 932, III, do CPC estabelece três
situações em que o recurso não deve ser conhecido, a saber, quando for
inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnando especificamente os
fundamentos da sentença, sendo esta a hipótese dos autos.
Oportuno consignar, ademais, que é inaplicável à espécie o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024078-77.2018.8.26.0562 -Voto no 33.904
5
parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que o dispositivo legal exige a intimação
do recorrente para sanar vício ou complementar documentação na hipótese de
inadmissibilidade do recurso, o que, como demonstrado, não é o caso em estudo.
Observo que, ainda que fosse possível superar a ausência
de impugnação à sentença, no mérito, seria negado provimento, uma vez que os
documentos acostados aos autos e a perícia realizada corroboram os
fundamentos da sentença.
Desse modo, considerando que apenas é devolvida ao
tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada, em observância ao princípio
do tantum devolutum quantum appellatum, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso. Com fundamento
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
15% do valor da causa atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator